Tribunal: TJBA
Processo: 8044423-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044423-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FELIPE SOUZA E SOUZA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS

Advogado(s)
:

I/F

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006).

NEGATIVA DE INCURSÃO DO PACIENTE

NO

DELITO

DE

TRÁFICO

DE
D
ROGAS, ANTE A ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES
.
NÃO

CONHECIMENTO.

TESE QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA DE FATOS E PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. APRECIAÇÃO QUE, ADEMAIS, INCUMBE AO JUÍZO
A QUO
, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, SOB PENA DE INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ARGUÍDA A FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO
A QUO
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA. APREENSÃO
DE 0
2G (DUAS) GRAMAS DE SUBST
ÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, FRACIONADAS EM 11 (ONZE) PORÇÕES; 13G (TREZE) GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DIVIDIDAS EM 04 (QUATRO) PORÇÕES. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PELO DELITO DE HOMICÍDIO. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312 AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. CUSTÓDIA MANTIDA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8044423-54.2024.8.05.0000
, impetrado impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de FELIPE SOUZA E SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte
e,
nessa extensão,
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora